Tribunal: TJDFT
Processo: 0760373-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor e não reconheceu o seu alegado direito à acumulação de cargos de Professor da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal e Técnico Judiciário – Área Administrativa do Tribunal Regional Federal da 1a Região.

2. O embargante sustenta que o acórdão padece de erro material vez que fixou a verba de sucumbência, a ser suportada pelo recorrente vencido, sobre o valor da condenação. No entanto, inexiste condenação no caso.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, de fato, o julgado padece de erro material. O acórdão desta Turma Recursal conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, mantendo, na íntegra, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. E, ao final, condenou o recorrente vencido ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação. Entretanto, a se considerar a improcedência do pedido e a ausência de condenação, o valor atribuído à causa deve ser o parâmetro adotado para a quantificação da verba honorária de sucumbência, no percentual de 10%, conforme definido no acórdão.

6. Em face do erro material, o acórdão embargado deve ser corrigido a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

7. Embargos de declaração acolhidos.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.